Tribunal: TJMT
Processo: 1000955-95.2018.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000955-95.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGINALDO ROSA SANTANA - CPF: 840.888.341-00 (APELADO), BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - GRADUAÇÃO DAS LESÕES – LAUDO PERICIAL INCOMPLETO - AUSÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DA LESÃO - NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O cálculo da indenização para pagamento de seguro obrigatório leva em conta os percentuais estabelecidos pela tabela da Susep e pelo laudo pericial médico.

O laudo pericial, apesar de constatar a invalidez permanente parcial do autor, omitiu-se em classificar a lesão de acordo com os critérios da Lei n. 6.194/74 (residual, leve, moderada ou grave), o que impede a correta aplicação da tabela de invalidez e o cálculo da indenização devida.

Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, a ausência de classificação da lesão no laudo pericial configura omissão e impede o julgamento do mérito da demanda, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por Seguradora Lider Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA
.

Ação
: cobrança de seguro obrigatório DPVAT.

Sentença
: julgou parcial procedente a ação, e condenou a seguradora ao pagamento de R$ 3.307,50 a parte autora, a título de seguro obrigatório, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data do sinistro. Bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% do valor atualizado da condenação.

Apelação
(Id.

229640750): Suscita preliminar de cerceamento de defesa ao argumento que o laudo pericial, apesar de constatar a invalidez parcial e permanente de 35% no ombro esquerdo do autor, não classificou a lesão em residual, leve, moderada ou grave. Aduz que seria essencial para a correta aplicação da tabela de invalidez e o cálculo da indenização.

Diante disso, requer que a sentença seja cassada e os autos retornem à origem para que o juiz intime o perito a complementar o laudo, para classificar a lesão e indicar o percentual de comprometimento do membro lesionado. Somente após essa complementação, a seguradora defende que seja proferida nova sentença de mérito, com a correta aplicação da tabela de invalidez e o cálculo da indenização proporcional à lesão.

Subsidiariamente, no mérito, reitera a tese de que a sentença merece ser reformada para que a indenização seja fixada de acordo com o grau de invalidez apurado na perícia médica (35%), de modo a limitar-se ao valor de R$ 1.181,25, conforme a tabela prevista na Lei n. 6.194/74.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões
: (Id. 231094658 - Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
Seguradora Lider do Consorcio do Seguro DPVAT SA
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito, ajuizado por Reginaldo Rosa Santana.

O autor, Reginaldo Rosa Santana, alega ter sofrido um acidente de trânsito em 19 de julho de 2017, o qual lhe causou fratura na clavícula direita. A perícia médica constatou invalidez parcial e permanente de 35%.

A controvérsia está em saber se correta à aplicação da tabela de invalidez prevista na Lei n. 6.194/74 e à definição do valor da indenização a ser paga ao autor.

Primeiramente, a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e será com ele analisada.

A questão central a ser analisada neste recurso diz respeito à correta aplicação da tabela de invalidez prevista na Lei n. 6.194/74 e à definição do valor da indenização a ser paga ao autor, de modo a considerar o grau de invalidez permanente (35%) apurado na perícia médica realizada nos autos.

O artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei n. 6.194/74, estabelece que, nos casos de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização do seguro DPVAT será calculada mediante o enquadramento da perda anatômica ou funcional na tabela anexa à lei, de modo a proceder à redução proporcional da indenização, que corresponderá a:

·

75% para as perdas de repercussão intensa;

·

50% para as de média repercussão;

·

25% para as de leve repercussão;

·

10% nos casos de sequelas residuais.

No caso em tela, a perícia médica concluiu que o autor apresenta "invalidez permanente, parcial e incompleta, em 35%". O laudo pericial, porém, não classificou a lesão em residual, leve, moderada ou grave, o que é essencial para a correta aplicação da tabela de invalidez e o cálculo da indenização devida.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - LESÃO PERMANENTE, PARCIAL E INCOMPLETA - PROPORCIONALIDADE DAS LESÕES - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO - COMPLEMENTAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA
. 1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de casos envolvendo o pagamento da invalidez parcial incompleta, sumulou entendimento de que "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez".

2.

A indenização devida ao segurado deve ser apurada com base nos percentuais previstos no Anexo da Lei nº 6.194/74.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 50070291520208130701, Relator: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 17/02/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2023)

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LAUDO PERICIAL – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas e apuradas no laudo pericial, consoante disposto na Lei n. 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei n. 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.
(TJ-MT 00013913320188110048 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL À REPERCUSSÃO DAS PERDAS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
No caso de invalidez permanente, a legislação que disciplina o seguro DPVAT estabelece a necessidade de classificação do grau de incapacidade, em total ou parcial; e, no segundo caso, da extensão das perdas anatômicas ou funcionais, que pode ser completa, intensa, média, leve ou residual, segundo a repercussão das lesões sofridas. Tudo para fins de enquadramento na tabela constante do Anexo do texto legal, com vistas ao pagamento proporcional do valor do seguro.
2. A invalidez permanente, por si só, não confere ao beneficiário o direito ao recebimento do valor máximo da cobertura, pois
deve a indenização ser calculada de forma proporcional à repercussão das lesões, com a aplicação dos percentuais previstos na legislação.
3. In casu, restou comprovado o pagamento a menor da indenização devida a título de seguro DPVAT, pelo que faz jus o beneficiário à diferença remanescente. Entretanto, tendo em conta que a sentença recorrida apurou valor superior ao legalmente devido, merece, nesse ponto, ser reformada. 4. Em se tratando de indenização relativa ao Seguro DPVAT, os juros de mora incidem a partir da data da citação, não do evento danoso, conforme a sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada no enunciado da Súmula nº 426. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-PI - Apelação Cível: 0808776-82.2019.8.18.0140, Relator: José Ribamar Oliveira, Data de Julgamento: 11/12/2023, 4ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho Rua Frei Caneca, s/n, Maurício de Nassau, CARUARU - PE - CEP: 55012-330 - F:() APELAÇÃO CÍVEL (198) nº 0000372-81.2014.8.17.0430 APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A APELADO: ELIUVIANIO FERNANDES DA SILVA EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PARÂMETROS LEGAIS.
A indenização do seguro DPVAT deve ser fixada segundo o disposto na Lei n. 6.194,74, observando-se também o entendimento consubstanciado na Súmula n. 474 do Superior Tribunal de Justiça (A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez). Para a definição do valor da indenização, nos casos de invalidez permanente parcial incompleta, é necessário submeter o valor máximo da indenização por invalidez a um duplo enquadramento: a) percentual de perda anatômica ou funcional, de acordo com a tabela anexa à Lei n. 6.194/74; e b) redução proporcional ao grau da indenização, nos termos do art. 3º, § 1º, II, da Lei. Apelação provida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Regional de Caruaru – 1ª Turma, deste Tribunal de Justiça, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO à apelação nº 0000372-81.2014.8.17.0430, nos termos do relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. Caruaru, JOSÉ VIANA ULISSES FILHO Desembargador relator (TJ-PE - AC: 00003728120148170430, Relator: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2023, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho)

Diante da omissão do laudo pericial em classificar a lesão de acordo com os critérios da lei, entende-se que a sentença merece ser reformada, a fim de que seja determinada a complementação do laudo pericial,
com o apontamento do percentual da lesão sofrida pelo autor, se residual (10%), leve (25%), média (50%), intensa (75%) ou se total (100%).

Posto isso,
acolhe-se a preliminar suscitada e
dá-se provimento ao recurso
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a complementação da perícia médica, nos termos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024